Tribunal: TJSP
Processo: 2051905-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sociedade
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO, TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA E EXCLUSÃO DE SÓCIA. Gratuidade de justiça. Presunção da hipossuficiência da pessoa natural mediante declaração. Documentos juntados aos autos comprovam a alegação de hipossuficiência econômica. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.